Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÃO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, FIRME E COERENTE. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.